Tribunal: STJ
Processo: 0812609-79.2023.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806349 - RN (2024/0446357-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: J A F DA S
ADVOGADO
: ARIOLAN FERNANDES DOS SANTOS - RN007385
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DO
DO CPP.
ART. 619
OMISSÃO. TESE DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. MERO INCONFORMISMO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
VEDAÇÃO.

SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em violação do
do Código de Processo Penal quando
art. 619
o Tribunal de origem, embora em sentido contrário à pretensão do recorrente,
examina e se manifesta sobre a tese recursal, inexistindo omissão a ser
sanada.
2. A pretensão de fazer prevalecer a tese de
sobre a conclusão
fatos notórios
da Corte local, soberana na análise probatória, de que não havia nos autos
elementos concretos a vincular o réu às circunstâncias majorantes,
demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
acordam os Ministros
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51720821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: f30d2cfc-a384-4de4-8971-cd76a6fbe292

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806349 - RN (2024/0446357-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: J A F DA S
ADVOGADO
: ARIOLAN FERNANDES DOS SANTOS - RN007385
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP.
OMISSÃO. TESE DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. MERO INCONFORMISMO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em violação do art. 619 do Código de Processo Penal
quando o Tribunal de origem, embora em sentido contrário à pretensão do
recorrente, examina e se manifesta sobre a tese recursal, inexistindo
omissão a ser sanada.
2. A pretensão de fazer prevalecer a tese de
sobre a
fatos notórios
conclusão da Corte local, soberana na análise probatória, de que não havia
nos autos elementos concretos a vincular o réu às circunstâncias
majorantes, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula
7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE contra a decisão monocrática por mim
proferida, por meio da qual conheci do agravo para negar provimento ao recurso
especial (fls. 1.463/1.465).
Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão
monocrática deve ser reformada, pois a apreciação da tese ministerial pelo Tribunal a
foi superficial, insuficiente e contraditória. Argumenta que o ponto central do
quo
recurso, qual seja, o reconhecimento das majorantes como fatos notórios que
independem de prova, nos termos do art. 374, I, do Código de Processo Civil, não foi
Documento eletrônico VDA50749061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 18:43:21
Código de Controle do Documento: 0bf32f87-6acc-478a-aa2c-142aa3a39372

efetivamente analisado, persistindo a omissão e a violação do art. 619 do Código de
Processo Penal (fls. 1.470/1.482).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito ao Colegiado para que seja dado provimento ao recurso.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Conforme assentado na decisão agravada, não se vislumbra a alegada
ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal. Para que se configure a omissão, é
necessário que o Tribunal de origem deixe de se pronunciar sobre ponto relevante para
o deslinde da controvérsia, o que não ocorreu na espécie.
A matéria foi assim abordada na decisão ora agravada (fls. 1.464/1.465 –
grifo nosso):
[...]
O Tribunal local, ao julgar a apelação, enfrentou expressamente a tese
ministerial, reconhecendo o argumento do "fato público", mas afastando sua
aplicação ao caso concreto por entender necessária a demonstração da incidência
da conduta em relação ao réu ou à célula por ele integrada.
Sobre a matéria, o Tribunal de origem assim entendeu (fls. 1.350/1.351 –
grifo nosso):
[...]
Conforme bem destacado pelo Juízo
(Id. 23501024):
a quo
[...]
No tocante às causas de aumento previstas no art. 2o, § 4o, I e
IV, da Lei n. 12.850/13, em desfavor do acusado, compreendemos que
não restou comprovado nos autos a presença de adolescente ou
.
conexão com outras organizações criminosas independentes
e da
Em que pese as alegações do Ministério Público
autoridade policial, em juízo (ID n. 105686613), de que é fato público a
presença de adolescentes na organização criminosa e a conexão com
, não restou demonstrada
outras facções, portanto dispensável a prova
a incidência da conduta pelo réu ou célula a qual integra.
[...]
No caso, considerando que as provas apresentadas nos autos não
demonstram o uso de armamento, e também não há registro de apreensão
de material bélico, conclui-se que não existem elementos suficientes para
justificar a aplicação da causa de aumento capitulada no art. 2o, § 2o, da Lei
n. 12.850/13.
Além disso, levando em conta que não há elementos no processo
que indiquem a participação de adolescentes ou vínculos com outras
Documento eletrônico VDA50749061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 18:43:21
Código de Controle do Documento: 0bf32f87-6acc-478a-aa2c-142aa3a39372

organizações criminosas, toma-se inviável acatar o pedido do Ministério
Ademais,
Público de primeiro grau.
embora a existência do Sindicato do
, a presença das causas de aumento tipificadas no
Crime seja um fato notório
art. 2o, §4°, incisos I e IV, da Lei n. 12.850/13 devem ser comprovadas.
[...]
Como se vê, a Corte de origem não se omitiu. Ao contrário, analisou o
argumento recursal e, em decisão fundamentada, concluiu que a notoriedade dos
fatos, por si só, não seria suficiente para a incidência das majorantes, exigindo-se
a demonstração de elementos que vinculassem o réu às referidas circunstâncias.
[...]
A insistência do Ministério Público na tese de que a análise foi
ou
superficial
reflete o mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando,
insuficiente
por via transversa, a rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os
embargos de declaração.
Ressalte-se que, conforme entendimento pacífico desta Corte Superior, não
é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas
partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
(AgRg no REsp
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
n. 2.164.786/RS, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
18/12/2024
).
23/12/2024
Ademais, em
, para divergir do entendimento da Corte de
obiter dictum
origem, que concluiu não haver elementos no processo que indiquem a participação de
(fl. 1.351), seria
adolescentes ou vínculos com outras organizações criminosas
necessário adentrar o exame do conjunto fático-probatório, a fim de discernir se, ao
contrário do que assentado, haveria elementos indicativos para a aplicação das
majorantes. Tal providência é vedada na via especial, a teor da Súmula 7/STJ.
Inexiste, portanto, a alegada violação do art. 619 do Código de Processo
Penal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50749061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 18:43:21
Código de Controle do Documento: 0bf32f87-6acc-478a-aa2c-142aa3a39372

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.806.349 / RN
Número Registro: 2024/0446357-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08035061620238200000 08126097920238205001 8035061620238200000 8126097920238205001
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: J A F DA S
ADVOGADO : ARIOLAN FERNANDES DOS SANTOS - RN007385
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: J A F DA S
ADVOGADO : ARIOLAN FERNANDES DOS SANTOS - RN007385
TERMO
Documento eletrônico VDA51650332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:50
Código de Controle do Documento: 6bd36d7b-51d8-41fb-8432-5f8307987a9b

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:50
Código de Controle do Documento: 6bd36d7b-51d8-41fb-8432-5f8307987a9b